Tribunal: TJDFT
Processo: 0704608-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704608-42.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Examinando atentamente os autos, verifico que se trata de mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos – ANCT em face de ato supostamente ilegal praticado pelo Subsecretário da Receita do Distrito Federal, com o objetivo de que seja reconhecido o direito de os filiados da impetrante recolherem o ICMS, incidente sobre o fornecimento de energia elétrica e os serviços de comunicação pela alíquota de 12% (doze por cento). Ocorre que essa temática está sendo objeto de discussão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do RE n° 714.139, já tendo sido proferida decisão – ainda não transitada em julgado - no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança de alíquota do ICMS superior a 17% (dezessete por cento) sobre as operações de fornecimento de energia elétrica e serviços de telecomunicação. Diante desse cenário, penso ser prudente suspender o trâmite deste recurso, com fundamento legal no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, até que haja o trânsito em julgado da mencionada decisão da Suprema Corte, para que este feito já seja julgado em conformidade com o precedente vinculante a ser exarado pelo STF. Posto isso, determino o sobrestamento do presente recurso até que haja o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE n° 714.139, sob o rito da repercussão geral. BRASÍLIA, DF, 14 de janeiro de 2022 18:04:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora